Tribunal: STF
Processo: Rcl 35289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 42.186/2020 (e-doc 29):
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010762- 34.2016.5.03.0090. 
    2. Em decisão monocrática publicada em 13.8.2019 (DJE nº 176), neguei seguimento à presente reclamação e julguei prejudicada a medida liminar requerida. 
    3. Contra a decisão proferida, a reclamante interpôs agravo interno (e-doc 13).
    4. Em 09.6.2020, a Cemig Distribuição S/A apresentou o petitório em epígrafe, intitulado de “apresentação de manifestação”. Informa que foi intimada no feito originário para proceder com o pagamento do débito a que foi condenada (execução definitiva). 
    5. A reclamante pugna pela análise da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Conforme se extrai da decisão monocrática, ao analisar os autos, entendi ausente hipótese a ensejar a reclamação. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao presente feito e julguei prejudicado o exame do pedido liminar. 
    2. Esclareço, por fim, que a presente reclamação atualmente se encontra em fase de intimação da parte beneficiária do ato reclamado para contraminuta ao agravo interno, a fim de dar cumprimento ao exigido no art. 1.021, § 2º, do CPC/2015.
    3. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pedido apresentado na petição nº 42.186/2020 (e-doc 29). 
1.     Nada a prover, portanto.
     Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora